Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLAUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE.
1. Na presente hipótese foram propostos embargos à execução em razão de execução fundada no inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. 1.1. O embargante alega que são nulas tanto a cláusula penal compensatória, quanto o item do contrato que previu ser devida a mensalidade alusiva ao mês subsequente à comunicação da resolução do contrato. 1.2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade da cláusula penal compensatória, tendo em vista que a cobrança da mensalidade relativa ao mês seguinte à resolução do negócio já seria suficiente para compensar a embargada por eventuais prejuízos decorrentes da desconstituição do negócio. 1.3. Em suas razões recursais a embargada, ora apelante, aduz que a cobrança da mensalidade referente ao mês seguinte à comunicação da resolução tem natureza jurídica diversa da cláusula penal compensatória, sendo possível a referida cumulação.
2. Nos termos do art. 413 do Código Civil, o valor estabelecido em cláusula penal deve ser reduzido equitativamente se o montante se mostrar manifestamente excessivo, à vista da natureza e da finalidade do negócio.
3. No casos de contratos de consumo, como na hipótese vertente, o art. 51, § 1o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, dentre outras, as cláusulas que se mostrem excessivamente onerosas para o consumidor.
4. Com efeito, não se mostra adequada a cumulação da obrigação de adimplir a mensalidade alusiva ao mês seguinte à comunicação da resolução contratual com a multa cominatória. 4.1. Ressalte-se que a apelante atende crianças com idade de 6 (seis) a 72 (setenta e dois) meses. Assim, é risco inerente à atividade desenvolvida que alguns dos infantes não se adaptem ao método ou ambiente.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.